Tribunal: TJES
Processo: 5003301-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Concurso de Credores; Liquidação / Cumprimento / Execução; Multa de 10%; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003301-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: EDUARDO LOPES KIEFER
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003301-70.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO : FABRICIA R. COUTINHO THOMPSON - OAB ES26894-A E OUTRO

RECORRIDO : EDUARDO LOPES KIEFER

ADVOGADO : MARA DENISE PIZATTO - OAB RS29259 E OUTRO

MAGISTRADO : MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de afastamento da multa prevista no §1º, do art. 523, do CPC, mantendo o prosseguimento da fase executiva.

Aduziu, em síntese: (i) a inaplicabilidade da multa a empresa em recuperação judicial; (ii) sendo o crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito com juros e correção monetária atualizados até 20/06/2016 data da Recuperação Judicial do Grupo OI; (iii) a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a sujeição do crédito ao processo recuperacional e para dispor sobre medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa. Nesses termos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão interlocutória ID 826253, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1171442.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar do Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e conferir-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa prevista no art. 523, § 1º, CPC.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003301-70.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO : FABRICIA R. COUTINHO THOMPSON - OAB ES26894-A E OUTRO

RECORRIDO : EDUARDO LOPES KIEFER

ADVOGADO : MARA DENISE PIZATTO - OAB RS29259 E OUTRO

MAGISTRADO : MARCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A empresa OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de afastamento da multa prevista no §1º, do art. 523, do CPC, mantendo o prosseguimento da fase executiva.

Nas razões recursais, a Agravante sustentou, em síntese: (i) a inaplicabilidade da multa a empresa em recuperação judicial; (ii) a necessidade de habilitação pelo recorrido dos créditos devidos a este na forma do previsto no Ofício 598/2018.

Com razão, em parte, a empresa Recorrente.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os créditos fundados em responsabilidade civil oriundos de fatos preexistentes à recuperação judicial sujeitam-se ao plano de soerguimento, sendo inaplicável a multa expressa no art. 523, §1º, do CPC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS À RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não assiste razão aos recorrentes, quando defendem a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, porquanto a questão relativa à aplicabilidade do art. 523, § 1º, do CPC/2015 foi apreciada pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

2.
A jurisprudência desta Corte é pela submissão dos créditos decorrentes de responsabilidade civil, oriundos de fatos preexistentes ao momento da recuperação judicial ao plano recuperacional.
Logo, inaplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674685/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ.

1. Ação ajuizada em 28/10/2008. Recurso especial interposto em 11/2/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 12/5/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/15.

3. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

4. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1º, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda.

5.
A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial.

6.
Na hipótese, portanto,
não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual.

7. Ademais,
estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes.

8. Precedente específico da Terceira Turma: REsp 1.873.081/RS, DJe 4/3/2021.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1937516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No caso em apreço, a via satisfativa diz respeito a crédito advindo de responsabilidade civil decorrente de eventos ocorridos em 2009 (cobranças indevidas), sendo que a recuperação judicial foi requerida em 2016.

Assim, deve ser afastada a incidência da multa aplicada pelo juízo de origem.

Em relação à pretensão de habilitação do crédito ao juízo falimentar na forma do previsto no Ofício 598/2018, penso que não houve determinação diversa do juízo de origem.

Ao contrário! Na decisão agravada, o juízo de 1º grau determinou, expressamente, a expedição de ofício ao juízo responsável pela recuperação judicial da empresa após a atualização da dívida a partir dos parâmetros indicados, com o posterior processamento nos exatos termos do Ofício 598/2018, exarado pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Ademais, não foi determinada qualquer medida constritiva em desfavor da empresa, em obediência ao mesmo Ofício supramencionado e, também, conforme previsto na Lei nº 11.101/05.

Logo, por ora, não há o que modificar quanto ao respectivo pagamento do crédito adjeto à via satisfativa.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para afastar a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003301-70.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO : FABRICIA R. COUTINHO THOMPSON - OAB ES26894-A E OUTRO

RECORRIDO : EDUARDO LOPES KIEFER

ADVOGADO : MARA DENISE PIZATTO - OAB RS29259 E OUTRO

MAGISTRADO : MARCIA PEREIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. SUJEIÇÃO AO PLANO.

1. Os créditos fundados em responsabilidade civil oriundos de fatos preexistentes à recuperação judicial sujeitam-se ao plano de soerguimento, sendo inaplicável a multa expressa no art. 523, §1º, do CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.